Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-19.2025.8.11.0036
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000084-19.2025.8.11.0036
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO LIMINAR DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE TREZE ANOS APÓS O SAQUE. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão revisional de saldo de conta vinculada ao PASEP e de reparação por danos morais, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de nulidade da sentença por decisão surpresa, sob o argumento de que o julgamento antecipado do feito, após o deferimento de prova pericial, violou os arts. 9o, 10 e 369 do Código de Processo Civil; (ii) afastamento da prescrição, sob o fundamento de que não houve saque integral do principal e de que o termo inicial do prazo deve ser fixado na data de acesso às microfichas e ao extrato simples do PASEP, quando ocorreu a ciência inequívoca das inconsistências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o reconhecimento liminar da prescrição, sem prévia intimação das partes, configura decisão surpresa vedada pelos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil; (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura decisão surpresa o reconhecimento liminar da prescrição sem prévia manifestação das partes, pois o art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente essa modalidade de julgamento, afastando a incidência dos arts. 9o e 10 do mesmo diploma.
5. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O saque integral do principal constitui marco objetivo de ciência inequívoca do valor disponibilizado, apto a inaugurar o prazo prescricional decenal, nos termos do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de o titular possuir extratos ou microfilmagens com a discriminação das movimentações pretéritas.
7. A exigência de acesso a microfilmagens como condição para o início do prazo prescricional tornaria a pretensão imprescritível, em conflito com a ratio do instituto da prescrição, que visa à estabilização das relações jurídicas.
8. Ajuizada a ação mais de treze anos após o saque integral do principal, a pretensão está fulminada pela prescrição decenal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 9o, 10, 332, § 1o, 369, 487, II, e 85, §§ 2o e 8o e 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 1.441.096/RS, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB, Tema 1.150, Tema 1.387; TJMT, ApCiv 1001374-97.2024.8.11.0038, ApCiv 1018291-68.2025.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-19.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DINAIR MACEDO MENDONCA - CPF: 203.711.601-20 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO LIMINAR DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE TREZE ANOS APÓS O SAQUE. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão revisional de saldo de conta vinculada ao PASEP e de reparação por danos morais, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por decisão surpresa, sob o argumento de que o julgamento antecipado do feito, após o deferimento de prova pericial, violou os arts. 9o, 10 e 369 do Código de Processo Civil;
(ii)
afastamento da prescrição, sob o fundamento de que não houve saque integral do principal e de que o termo inicial do prazo deve ser fixado na data de acesso às microfichas e ao extrato simples do PASEP, quando ocorreu a ciência inequívoca das inconsistências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o reconhecimento liminar da prescrição, sem prévia intimação das partes, configura decisão surpresa vedada pelos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil;
(ii)
definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura decisão surpresa o reconhecimento liminar da prescrição sem prévia manifestação das partes, pois o art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente essa modalidade de julgamento, afastando a incidência dos arts. 9o e 10 do mesmo diploma.

5. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O saque integral do principal constitui marco objetivo de ciência inequívoca do valor disponibilizado, apto a inaugurar o prazo prescricional decenal, nos termos do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de o titular possuir extratos ou microfilmagens com a discriminação das movimentações pretéritas.

7. A exigência de acesso a microfilmagens como condição para o início do prazo prescricional tornaria a pretensão imprescritível, em conflito com a
ratio
do instituto da prescrição, que visa à estabilização das relações jurídicas.

8. Ajuizada a ação mais de treze anos após o saque integral do principal, a pretensão está fulminada pela prescrição decenal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 9o, 10, 332, § 1o, 369, 487, II, e 85, §§ 2o e 8o e 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.441.096/RS, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB, Tema 1.150, Tema 1.387; TJMT, ApCiv 1001374-97.2024.8.11.0038, ApCiv 1018291-68.2025.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DINAIR MACEDO MENDONÇA
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000084-19.2025.8.11.0036, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ao pronunciar a prescrição da pretensão autoral
(id. 301680861).

Na
origem
, a demanda veiculava pretensão de recomposição dos saldos da conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e de reparação por danos materiais e morais. A autora expôs ser servidora pública aposentada, inscrita no PASEP antes da Constituição Federal/88, com registros de depósitos desde 25/julho/1986. Sustentou que o saldo acumulado sofreu sucessivos desfalques a partir de 19/agosto/1988, conforme microfilmagens fornecidas pelo próprio requerido, e que, ao se aposentar, recebeu montante irrisório a título de cotas PASEP. Aduziu que a ciência inequívoca da extensão dos desfalques somente ocorreu em 04/julho/2024, ao obter os extratos e microfilmagens detalhadas junto à instituição bancária.

Com base nisso, postulou a condenação do requerido ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 70.946,18 (setenta mil novecentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id. 301680422).

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, por entender o Juízo que a apelante percebia proventos líquidos de R$ 7.483,25 (sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), incompatíveis com a hipossuficiência alegada, entendimento confirmado por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005153-43.2025.8.11.0000 (id. 301680439). Deferido o parcelamento das custas iniciais em seis prestações mensais, a autora comprovou o recolhimento da primeira parcela e os autos vieram conclusos para sentença (id. 301680853).

A
sentença
aplicou o julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil. O Juízo singular fundamentou que o Tema Repetitivo n. 1.150/STJ fixou o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) para as pretensões de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, com termo inicial quando o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. Consignou que esse marco corresponderia à data do saque realizado por ocasião da aposentadoria (identificado, nos extratos juntados pela própria autora, em 11/outubro/2011), de modo que, ao tempo do ajuizamento, em 28/janeiro/2025, já havia transcorrido o decênio prescricional. Deixou de condenar a autora em custas, por se encontrarem em recolhimento parcelado (id. 301680861).

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por decisão surpresa, sob o argumento de que a prescrição foi reconhecida de ofício sem prévia oportunidade de manifestação das partes, em violação aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil de 2015. No mérito, pugnou pelo afastamento da prescrição, com fundamento na teoria da
actio nata
, segundo a qual a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu em 04/julho/2024, ao obter as microfilmagens junto ao banco requerido, de modo que a ação foi ajuizada em prazo inferior a cento e noventa dias a partir desse marco. Requereu a anulação da sentença para oportunização do contraditório ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para determinar o regular prosseguimento do feito (id. 301680863).

Nas
contrarrazões
, o apelado pugnou pela manutenção do julgado, com base na ilegitimidade passiva, na incompetência da Justiça Estadual, na falta de interesse de agir e na consumação da prescrição, tanto sob o prazo quinquenal do Decreto-Lei n. 20.910/1932 quanto sob o prazo decenal do Tema n. 1.150/STJ (id. 301680871).

Distribuído o recurso neste Tribunal, o pedido de gratuidade de justiça foi novamente indeferido, sob o fundamento de que a apelante não comprovou alteração em sua situação financeira em relação ao que foi apreciado na origem. Concedeu-se o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 317868867).

Em resposta, a apelante requereu o parcelamento do preparo em seis prestações mensais, pedido que foi deferido com determinação de comprovação da primeira parcela no prazo de cinco dias (id. 320662875).

Certificado o decurso do prazo sem a juntada do comprovante de pagamento, a relatora não conheceu do recurso por deserção, em decisão monocrática (id. 325113355).

A apelante interpôs
Agravo Interno
, com o argumento de que o pagamento da primeira parcela havia sido efetuado em 20/outubro/2025, dentro do prazo assinalado, e que o atraso na juntada do comprovante constituía mera irregularidade formal insuficiente para caracterizar a deserção (id. 328117382).

O apelado apresentou
contrarrazões
ao agravo, pela manutenção da decisão (id. 337620396).

O
colegiado proveu o Agravo Interno
, por unanimidade, para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação, com o fundamento de que o recolhimento tempestivo do preparo elide a pena de deserção ainda que a comprovação nos autos ocorra posteriormente (id. 347024369).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria deduzida no recurso de apelação cinge-se à validade da sentença que reconheceu liminarmente a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, bem como à correção do marco temporal adotado como termo inicial do prazo prescricional decenal.

O recurso não comporta provimento.

Em relação à preliminar, a apelante sustenta que a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa, na medida em que o Juízo singular reconheceu de ofício a prescrição sem prévia abertura de prazo para manifestação das partes, em violação aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

No que diz respeito à alegação de decisão surpresa, sem razão a parte apelante, uma vez que o pleito parte de uma compreensão equivocada do alcance dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que devem ser interpretados sistematicamente com os demais dispositivos do mesmo diploma legal.

Com efeito, o art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento liminar de improcedência quando verificada, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição, tratando-se de norma específica que dispensa a prévia manifestação das partes nessa hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não configura decisão surpresa o reconhecimento liminar da prescrição, mesmo sem prévia manifestação das partes. Nesse sentido, a Terceira Turma da Corte Superior consolidou a matéria:

“(...) 1
. Não há falar em violação dos arts. 9o e 10 do CPC/2015 (princípio da não surpresa) na hipótese em que o juiz julga liminarmente improcedente o pedido com base no reconhecimento da ocorrência de prescrição, pois tal proceder encontra expressa autorização no § 1o do art. 332 do CPC/2015, sendo irrelevante o fato de a parte contrária não ter suscitado a prejudicial. 2. Agravo interno improvido.
(...)” (STJ,
AgInt no AREsp n. 1.441.096/RS
, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019).

No caso em tela, o Juízo singular, ao analisar os documentos acostados pela própria parte autora, verificou que o direito postulado estava fulminado pela prescrição decenal, com amparo no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou como termo inicial da contagem do prazo o momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a controvérsia recursal exige a definição do termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

A matéria foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça em duas oportunidades, sob a sistemática de recurso repetitivo. No Tema 1.150, fixou-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial fluente da data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

No Tema 1.387, mais recente, a Primeira Seção elegeu o saque integral do principal como marco objetivo da ciência inequívoca, sob o fundamento de que, ao receber o valor final, o participante toma conhecimento daquilo que a instituição reputa devido e, a partir dessa data, deixa de existir expectativa de complementação espontânea:

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
” (Tema 1.387/STJ).

A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal aplica essas premissas em casos análogos:

“
O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O saque do saldo constitui marco objetivo de ciência inequívoca do valor disponibilizado, apto a inaugurar o prazo prescricional. Ação ajuizada mais de dez anos após o saque encontra-se fulminada pela prescrição
” (TJMT,
ApCiv 1001374-97.2024.8.11.0038
, Relatora
Desa
.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026).

“
O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria, conforme Tema 1.150/STJ. A ciência dos desfalques não se condiciona ao acesso às microfilmagens detalhadas, mas sim ao conhecimento do suposto prejuízo no momento do saque, sob pena de tornar a pretensão imprescritível
” (TJMT,
ApCiv 1018291-68.2025.8.11.0003
, Relatora
Desa. Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026).

A premissa fática sobre a qual a apelante constrói toda a tese recursal está em dissonância com o próprio documento juntado à inicial. O extrato do PASEP (id. 301680434) registra, com objetividade, que em 11/outubro/2011 foi efetuado o lançamento denominado "PGTO APOSENTADORIA AG:0247", no valor de R$ 1.065,20 (um mil e sessenta e cinco reais e vinte centavos), com o saldo da conta encerrando-se em zero a partir daquela data.

Esse lançamento corresponde ao saque integral do principal por ocasião da aposentadoria da autora, momento em que ela recebeu o montante que o banco reputava devido e a conta foi formalmente encerrada.

A apelante sustenta que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu em 04/julho/2024, quando obteve as microfilmagens junto à instituição financeira. O argumento não resiste ao confronto com o parâmetro fixado no Tema 1.387/STJ. A ciência exigida pela tese repetitiva é a do montante disponibilizado, não a análise detalhada de cada movimentação histórica da conta.

Quem recebe o pagamento de aposentadoria e constata que o saldo da conta PASEP foi integralmente liberado passa a ter, a partir daí, condições objetivas de questionar o valor recebido, independentemente de possuir ou não os extratos microfilmados com a discriminação das movimentações pretéritas.

A exigência de acesso às microfilmagens como condição para o início do prazo tornaria a prescrição inviável nessa categoria de demandas, pois o titular sempre poderia alegar desconhecimento do histórico das movimentações. Essa leitura conflita com a
ratio
do instituto da prescrição, que visa à estabilização das relações jurídicas e à vedação da perpetuação indefinida de pretensões latentes.

O Tema 1.387/STJ, ao reafirmar o saque como marco objetivo com maior precisão do que o Tema 1.150, eliminou qualquer margem para a interpretação subjetivista adotada pela apelante.

Fixado o
dies a quo
em 11/outubro/2011, data do saque integral da conta PASEP por ocasião da aposentadoria da apelante, o prazo decenal escoou em 11/outubro/2021. A ação foi ajuizada em 28/janeiro/2025, quando já decorridos mais de treze anos do termo inicial, de modo que a prescrição estava consumada com larga margem ao tempo da propositura da demanda.

O Juízo singular, portanto, agiu com acerto ao aplicar o art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil, em consonância com as teses vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DINAIR MACEDO MENDONÇA
.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/abril/2021, DJe 02/agosto/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026